Tribunal: TJSP
Processo: 2337477-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% dos vencimentos mensais da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível se valer da mitigação da impenhorabilidade do salário.
III.

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% dos vencimentos mensais da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível se valer da mitigação da impenhorabilidade do salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Hipótese dos autos que não está excepcionalizada pelo § 2o do art. 833 do CPC. Constrição pretendida que põe em risco a dignidade da devedora e de sua família.
4. Mitigação do art. 833, IV do CPC não verificada nos autos.
IV. DISPOSITIVO:
5. Decisão mantida. Recurso improvido.